Tribunal: TJMT
Processo: 0001594-10.2013.8.11.0035
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001594-10.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 072.467.811-53 (APELANTE), CORIVAL REZENDE IRINEU - CPF: 044.552.661-00 (ADVOGADO), PAOLLA DERY LIMA DE SOUZA - CPF: 054.430.061-00 (ADVOGADO), BENEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 14.366.323/0001-08 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROMESSA VERBAL DE RESULTADO TÉCNICO DE PRODUTO AGROPECUÁRIO - DUPLICATA SEM ACEITE - PROTESTO LEGÍTIMO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA - DANO MORAL INEXISTENTE -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto por Carlos Pereira da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de duplicata cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais e materiais, proposta em face de Benez Distribuidora de Produtos Agropecuários LTDA - EPP e Banco Bradesco S/A. O autor alegou que adquiriu produto agropecuário com base em promessa verbal de resultado técnico específico (engorda de bovinos), e que a duplicata emitida para pagamento seria nula em razão do não atingimento desse resultado, sustentando a ausência de vínculo obrigacional e a ilegitimidade do protesto. Requereu a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ou sua reforma, com acolhimento dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou ausência de apreciação adequada das provas pela sentença; (ii) estabelecer se a duplicata protestada carece de causa subjacente em razão da ausência de entrega de mercadoria ou do inadimplemento de promessa verbal condicionante do pagamento; (iii) determinar se houve protesto indevido do título capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - A análise do conjunto probatório permite concluir que houve entrega efetiva das mercadorias ao autor, corroborada por declarações testemunhais, nota fiscal e certidão de protesto juntadas aos autos, afastando a alegação de que a duplicata carecia de respaldo fático.

3 - A duplicata pode ser validamente protestada sem aceite, desde que acompanhada de prova da entrega da mercadoria, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei no 5.474/68, e da jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 476).

4 - Não restou comprovada a existência de cláusula contratual, verbal ou escrita, que condicionasse o pagamento do produto ao atingimento de resultado técnico específico (engorda de bovinos), sendo que as testemunhas e informantes ou desconheciam a condição, ou relataram apenas impressões subjetivas sem presenciar os fatos.

5 - A alegação de cerceamento de defesa foi afastada diante da produção de prova oral, inclusive com oitiva de testemunhas do próprio autor e análise fundamentada pelo juízo de origem sobre os documentos acostados aos autos.

6 - Não configurado protesto indevido, diante da legitimidade do título e da ausência de vício formal ou abusividade na conduta dos requeridos, não há falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 – Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A duplicata sem aceite pode ser validamente protestada quando comprovada a entrega da mercadoria por meio de nota fiscal ou outro documento idôneo.

2 - A ausência de cláusula contratual escrita ou prova inequívoca da existência de condição suspensiva verbal impede o reconhecimento da nulidade da obrigação de pagamento.

3 - O protesto legítimo de título regular não configura dano moral, ainda que não haja aceite na duplicata.

4 – Recurso desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da inicial referente à invalidade do título de crédito protestado e do alegado descumprimento de promessa verbal quanto ao resultado do produto adquirido pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de título de crédito c/c cancelamento de protesto com danos morais e materiais ajuizada em face de
BENEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP
e
BANCO BRADESCO S/A
.

Na origem, o autor, ora apelante, alegou que adquiriu 276 sacas do produto "Lipomax G" da primeira requerida, mediante promessa verbal de seu representante, Sr. Adalberto, de que os bois chegariam a 18 arrobas em 90 dias, com o pagamento previsto para ocorrer após esse período, quando os animais seriam vendidos.

Afirmou que, ao final do prazo estipulado, os animais não atingiram o peso prometido, o que o levou a adquirir mais 60 sacas do mesmo produto.

Sustentou que a primeira requerida emitiu duplicata sem aceite no valor de R$ 12.916,80 (doze mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), referente à compra adicional, e a encaminhou ao segundo requerido, que a levou a protesto indevidamente, causando-lhe danos morais e materiais.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a promessa verbal alegada e que o protesto foi legítimo, com base na Súmula 476 do STJ.

Em suas razões recursais (id. 300721398), o apelante Carlos Pereira da Silva, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de apreciação adequada das provas dos autos, já que o juiz singular não analisou adequadamente as provas dos autos, especialmente as declarações anexadas à inicial e os depoimentos testemunhais que confirmavam a promessa verbal feita pelo representante da primeira apelada.

Aduz a existência de erro do julgamento, quanto à responsabilização da empresa BENEZ DISTRIBUIDORA, alegando que houve promessa do representante da empresa, Sr. Adalberto, de que os bois atingiriam 18 arrobas com o uso do produto adquirido, sendo o pagamento vinculado a esse resultado, o que não ocorreu, gerando prejuízo econômico.

Argumenta que o protesto da duplicata sem aceite foi indevido, pois não estava acompanhado de comprovante de entrega das mercadorias, e que o Banco Bradesco agiu com negligência ao apontar o título a protesto sem verificar sua regularidade.

Com tais considerações, requer a anulação da sentença ou, alternativamente, a sua reforma para: Reconhecer a nulidade da duplicata; Cancelar o protesto; Condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id. 300721404 e 300721405).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à análise da validade do título de crédito protestado e da existência de danos morais e materiais decorrentes do protesto e do alegado descumprimento de promessa verbal quanto ao resultado do produto adquirido pelo apelante.

Quanto a comprovação da entrega do produto
, a análise minuciosa do conjunto probatório, permite afirmar com segurança que restou plenamente comprovada a entrega das sacas do produto Lipomax G ao autor, ora apelante.

Nesse sentido, esclareço que o próprio autor afirmou em sua inicial (id. 300720869), que:

Da mesma forma, a testemunha
Mauro Evandro Facco
(id. Id. 300721359), e os informantes
Ademilson Borges dos Santos
(id. 300721360) e
Thomaz Seiki Hayashida
(id. 300721361), todos arrolados pelo próprio autor/apelante, confirmaram a efetiva entrega do produto.

A robustez desse conjunto de depoimentos, especialmente à luz do art. 371 do Código de Processo Civil, permite concluir pela efetiva realização do contrato de compra e venda, com entrega do bem adquirido.

Tal circunstância é juridicamente relevante, pois afasta a tese de que a duplicata protestada seria destituída de lastro fático, hipótese que, se verificada, configuraria nulidade formal do título por ausência de causa subjacente.

Nos termos do art. 13 da Lei no 5.474/68, a duplicata não aceita pode ser levada a protesto por indicação, desde que esteja acompanhada de prova da entrega das mercadorias:

"Art. 13
§ 2o O fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título, por falta de aceite ou de devolução, não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento
."

Assim, é possível protestar uma duplicata sem aceitação, desde que acompanhada de documentos que comprovem a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço, como a cópia da nota fiscal e o comprovante recebido pelo recebedor.

O aceite é o reconhecimento formal da dívida pelo devedor, mas a sua ausência não impede o protesto da duplicata, pois as obrigações de pagamento podem existir mesmo sem o aceite, especialmente quando o produto ou serviço foi entregue e recebido sem contestação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. SEM ACEITE. PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE DA EXECUÇÃO.

É válida a execução de título extrajudicial de duplicata sem aceite, desde que comprovada à realização do protesto e a entrega das mercadorias
(art. 15, II da Lei n. 5.474/68 e art. 784, I, do CPC). (TJMG, 13a CÂMARA CÍVEL, RAC 5004649-42.2022.8.13.0024, RELATOR: MARCO AURÉLIO FERRARA MARCOLINO, JULGADO EM 19/09/2024).

No caso em apreço, analisando os autos (ID 300720869 – PDF, fl. 35), verifica-se que a parte autora/apelante colacionou a respectiva certidão de protesto, e que a empresa requerida/apelada apresentou a nota fiscal referente ao recebimento do produto (id. 300720869).

Portanto, não prospera a tese do apelante quanto à inexistência de relação jurídica válida ou à ilicitude do protesto, por ausência de entrega do produto, pois restou comprovada, de forma idônea, a execução do contrato de compra e venda entre as partes.

No que se refere à alegação de que o pagamento estaria condicionado ao resultado da engorda dos animais
(01 kg por dia), a testemunha e os informantes
arroladas pelo próprio autor/apelante
não confirmaram, com a precisão ordinária, a existência de tal pacto condicional.

A testemunha
MAURO EVANDRO FACCO
(id. 300721359), comerciante local, embora tenha afirmado que “houve promessa de ganho de peso”, não confirmou, de modo claro e inequívoco, que o pagamento estivesse condicionado à obtenção desse resultado.

Advogado
: Se a testemunha conhece o produto Lipomax G

Testemunha
: conheço, trabalho com ele a mais de 20 anos.

Advogado
: E, esse produto no mercado, é reconhecido por trazer resultado, ou por não trazer resultados?

Testemunha
: O produto trás resultado. Só que ele é um suplemento, ele é um conjunto, ele precisa de um pasto de boa qualidade. Até onde eu sei do produto, ele pode garantir de 400 a 600 gramas de ganho de peso diário. E o restante seria uma complementação através do pasto. Não sei se seria suficiente para atingir 1 kg de ganho diário, que é o que foi prometido.

Advogado
: Mostrou a bula do produto, com as recomendações técnicas das informações do fabricante, que apontam que foram realizados 03 testes onde no primeiro, houve um aumento de peso de 1.263 gramas por dia, no segundo, houve um aumento de peso de 1.409 gramas por dia, no terceiro, houve um aumento de 1.000 gramas/dia. Após, o advogado perguntou para testemunha (que anteriormente disse que trabalha com o produto há mais de 20 anos), se os testes costumam refletir a realidade, ou a fabricante está trazendo informação equivocada?

Testemunha
: Eu posso responder com o trabalho que eu tenho. Testemunha pediu licença para ler a bula, e fez o seguinte apontamento: Transição águas seca (quando houver disponibilidade de pasto). Concluiu que: Eu acredito que em época de aguas, com pasto verde, eu acredito que esse ganho pode ser atingido. Entretanto, eu não apostaria isso nos meses secos.

Advogado
: O rotulo informa a data dos testes: teste 01 abril/maio, teste 02 maio /julho, teste 03 dezembro. Advogado afirma que o período questionado pelo autor da ação é justamente o teste 02 maio/julho, e pergunta a testemunha se o fabricante está com a recomendação errada?

Testemunha
: Sinceramente, eu não apostaria para o meu cliente, eu não faria essa recomendação.

Advogado
: A Real H, ela costuma errar nas recomendações técnicas dos produtos dela, o senhor já teve reclamações referente a recomendações erradas? Existe um histórico da empresa nesse sentido, sim ou não?

Testemunha: Normalmente não erra

Advogado
: Em relação ao produto Lipomax G, o senhor já teve outros clientes que a recomendação do fabricante estava errada?

Testemunha
: Só teve esse problema, e depois disso, eu nunca mais trabalhei com Lipomax.

Advogado:
o senhor sabe qual era a qualidade do pastor do autor nos meses de junho e julho?

Testemunha
: Não estive lá nos meses de junho e julho.

Advogado
: O senhor sabe informar, se quando da entrega do produto o pasto estava adequado?

Testemunha
: não estive no local em data posterior a venda, e não posso informar.

Advogado:
o Senhor sabe informar se o pagamento do produto só seria efetuado se houvesse o ganho de 18 arrobas, era uma condição?

Testemunha
: O senhor Alberto teria afirmado que o produto daria aumento de peso de 1kg por dia.

Advogado
: Mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se ficou acordado que se não houvesse o ganho de peso, não seria preciso efetuar o pagamento?

Testemunha
: Narrou à mesma resposta dada anteriormente.

Juíza de Direito
: interveio dizendo: “Deixe eu explicar uma coisa para o senhor. Se o senhor souber se foi combinado ou não, basta o senhor falar: ‘eu sei disso’ ou ‘disso eu não sei’. O senhor não precisa se preocupar com as consequências disso.

Então, o advogado está perguntando para o senhor se foi colocado que o ganho de peso era condição para a conclusão desse negócio, ou não.

Se o senhor não souber disso, basta dizer que não tem conhecimento dessa informação, entendeu? O senhor não precisa tentar explicar a questão em si.”

Advogado
:
repetiu a pergunta.

Testemunha
: Eu não lembro, não posso te afirmar.

Advogado
: E comum no mercado fazer negociação onde o pagamento do produto só ocorre mediante resultado? Isso é comum na pecuária?

Testemunha
: “Eu me lembro de o senhor Carlos ter comentado assim: “Se o produto não for bom, não vou pagar”, e o Aldaberto respondeu: “Não tem problema, porque a gente garante o produto.”

Foi tudo de boca, sem documento. Eu não sei se foi em tom de brincadeira ou se não foi.

Agora, com relação à pergunta que o senhor me fez: não é comum, até porque, hoje em dia, o que vale é o que está escrito, é o documento. O que as pessoas falam hoje, infelizmente, não tem muito valor.”

Advogado
: O senhor acaba de se contradizer. Primeiro o senhor disse que não sabia que o pagamento se daria mediante resultado. Depois o senhor afirma dizendo que parece que teve essa conversa.

Vamos ser objetivos, no tempo em que o senhor esteve na fazenda, o senhor presenciou tal tratativa?

Testemunha
: Eu vi o senhor Carlos falar.

Advogado
: O senhor viu o senhor Adalberto prometendo que não precisava pagar?

Testemunha
: Nesses termos que o senhor está me perguntando, não.

Perguntas da Juíza:

Juíza
: Qual a resposta do senhor Adalberto?

Testemunha
: ele respondeu que o produto era bom, e que ele garantia o ganho de peso.

Juíza
:
E ele disse que se não tivesse o ganho de peso, não seria necessário pagar, ou o senhor não ouviu isso?

Testemunha
: Eu não ouvi isso.

O informante
ADEMILSON BORGES DOS SANTOS
(id. 300721360), proprietário rural e vizinho do autor, embora tenha relatado ter recebido proposta semelhante do mesmo vendedor, afirmou não ter presenciado a negociação entre o autor e o fornecedor, tratando-se, portanto, de mera inferência subjetiva, baseada em proposta própria e referente a produto diverso (ração).

Advogado
: O senhor presenciou o negocio que foi combinado entre o senhor Carlo e o Senhor Adalberto?

Informante
: Não, mas o mesmo negócio que ele fez lá, ele me propôs fazer lá em casa também.

Advogado
: E se eu disser ao senhor que, na verdade, o senhor Carlos não comprou ração, e sim sal mineral como complemento? Seria o mesmo negócio, então? Porque o senhor disse que era ração.

Informante
: era ração e ganhava 01 kg por dia

Ainda, o informante
THOMAZ SEIKI HAYASHIDA
(id. 300721361), declarou em seu depoimento que:

Perguntas feitas pelo Advogado do autor/apelante

Advogado
: O senhor tomou conhecimento sobre a aquisição de suplemento mineral para engodar bois?

Informante
: Eu tive conhecimento porque após a venda para o senhor Carlos, o vendedor esteve no meu sogro, que não aceitou adquirir o produto.

Advogado
: O senhor sabe se os bois engordaram com o produto adquirido?

Informante
: Pelo o que eu ouvi falar, não.

Advogado
: O senhor sabe informar se foi preciso comprar mais produto do que o inicialmente adquirido?

Informante
: sim.

Advogado
: Você sabe informar se o pagamento seria como foi ofertado ao seu sogro, ao final com a engorda dos bois?

Informante
: sim, ao abate dos animais.

Advogado
: O senhor acredita que os animais não engordaram por culpa do senhor Carlos ou do Produto?

Informante
: Eu acredito que seja por conta do produto.

Perguntas feitas pelo Advogado da empresa requerida/apelada

Advogado
: O senhor presenciou a negociação?

Informante
: Não

Advogado
: O senhor sabe o que eles combinaram?

Informante
: Não

Advogado
: É comum o pagamento de produto vinculado ao resultado?

Informante
: sim.

Advogado
: O senhor pode me dar um exemplo de alguma empresa que faça isso?

Informante
: Citou o nome de duas empresas, e disse que paga mediante o resultado.

Advogado
: E, se der o resultado pela metade, paga só metade, então?

Informante
: Não.

Advogado
: então não paga nada?

Informante
: Não é que não paga nada. Mas eu não tiver resultado, como é que eu vou pagar o produto?

Advogado
: Então o senhor não paga?

Informante
: Um exemplo: foi acordado pagar em 90 ou 120 dias. Os bois não deram acabamento; como é que eu vou fazer dinheiro para pagar o produto?

Advogado
: Mas é depois que chegar ao peso, e fizer o dinheiro, vai pagar o produto, ou vai ficar sem pagar?

Informante
: o produto não dar resultado, como é que se paga?

Advogado
: Então o senhor acredita que isso é normal no mercado?

Informante
: Não, é o produto também não é normal no mercado.

Advogado
: O senhor não entendeu a minha pergunta. Perguntei se é uma prática comum pagar somente se o produto apresentar resultado?

Informante
: Não.

Advogado
: O senhor conhece os produtos da Real H, o que o mercado fala sobre essa marca?

Informante
: Já ouvi falar, mas como não faço uso, não posso opinar.

Advogado
: O senhor sabe informar se o produto adquirido pelo senhor Carlos foi um sal, um complemento de dieta ou foi uma ração?

Informante
: Eu acho que foi ração.

Por outro lado, a testemunha
BRUNO CATELANE
(zootecnista e ex-empregado da empresa apelada), arrolada pela parte requerida (id. 300721362), foi categórica ao afirmar que desconhecia qualquer prática empresarial consistente em condicionar o pagamento ao resultado.

Acrescentou, ainda, que, durante o período em que manteve vínculo empregatício com a empresa, jamais teve conhecimento ou presenciou a celebração de pacto dessa natureza.

Perguntas feitas pelo Advogado do requerido/apelado:

Advogado:
O senhor estava presente no dia dessa venda?

Testemunha
:
Eu estava presente, mas não participei da negociação porque na época, ainda não trabalhava na empresa.

Advogado
:
O senhor chegou a trabalhar na empresa:

Testemunha
:
depois, sim.

Advogado
:
Por quanto tempo?

Testemunha
: uns 08 meses.

Advogado
: Você sabe se, na empresa, existia a prática de realizar negociações em que o cliente só pagaria se o produto apresentasse resultado?

Testemunha
: Eu desconheço esse tipo de negociação, com essa empresa, ou com qualquer outra empresa.

Advogado
: O senhor ainda trabalha com vendas?

Testemunhas
: Não. Eu sou gerente de fazenda atualmente e trabalho com várias empresas, mas nenhuma delas oferece esse tipo de negociação.

Advogado
: Esse produto tinha reclamação de clientes?

Testemunha
: no tempo em que eu trabalhei lá, não.

Advogado
: Esse produto é o que? Ele um sal mineral, um complemento ou uma ração?

Testemunha
: Ele funciona como um proinato para a seca. Ele não é uma ração.

Advogado
: O produtor rural sabe a diferença entre um proteico, um sal e uma ração?

Testemunha
: Para quem esta dentro da atividade, é o básico saber isso ai. Por que senão, não tem como ter resultado, cada um desses produtos é uma estratégia diferente, é uma situação diferente.

Advogado
: As recomendações técnicas de resultado eram informadas em cima de opinião própria, ou em cima da indicação do fabricante?

Testemunha
: em cima da indicação do fabricante.

Advogado
: No caso do senhor Carlos, a recomendação de uso do produto foi feita de acordo, e dentro dos limites do fabricante?

Testemunha
: sim, com base no que o fabricante recomenda.

Advogado
: Após a venda, o senhor voltou a visitar a propriedade do Senhor Carlos?

Testemunha
: voltei umas três vezes.

Advogado
: E como foi o manejo dele?

Testemunha
: Da primeira vez que fui lá, eu não fui no local onde estavam os animais, porque o senhor Carlos não podia me acompanhar, e os empregados dele não estavam lá. Na segunda vez, a pastagem não tinha o necessário para os animais terem o desempenho (bucha), e foi recomendado que ele mudasse o pasto. O principal requisito para o resultado é bucha (capim).

Assim, a análise detida do conjunto probatório revela a
inexistência
de qualquer elemento que comprove a estipulação de cláusula contratual, seja de natureza resolutiva, seja de natureza suspensiva, que condicionasse o adimplemento da obrigação ao atingimento de determinado ganho de peso pelo rebanho.

Por fim, com relação as 06 (seis) declarações supostamente não apreciadas pela Juíza da primeira instância (id. 300720869 PDF fls. 36 a 41), observo que 03 (três) dos declarantes foram arrolados como testemunhas, e os outros 03 (três), nada mencionaram sobre a questão processual.

Tal ausência de prova inviabiliza o reconhecimento de qualquer condição modificativa ou extintiva da obrigação principal, na medida em que, à luz do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte interessada demonstrar a existência de pacto nesse sentido.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E IPTU. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar fato constitutivo do seu direito,
e à parte ré provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora
.

(...)

(TJDF, 6a TURMA CÍVEL, RAC 0711189-14.2018.8.07.0007, RELATOR: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, JULGADO EM 19/08/2020).

Dessa forma, inexiste qualquer fundamento jurídico que ampare a alegação de que o pagamento estaria condicionado a resultado técnico específico vinculado à engorda do rebanho, permanecendo hígida a obrigação originária nos exatos termos em que foi convencionada.

Cumpre esclarecer
que, embora a presente demanda esteja fundada na alegação de nulidade de duplicata, o Juiz a quo incluiu em sua sentença considerações acerca do conteúdo do rótulo do produto, afirmando que uma “engorda bem-sucedida depende de um conjunto de fatores, como bucha, cocho, água, vermifugação, saúde do gado, entre outros, conforme se extrai da ficha técnica do produto (ID 64023449 – págs. 93/94)”.

Ainda, em relação aos resultados de campo, consta na ficha técnica:

Assim, também sob esse aspecto, e considerando a ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar a ineficácia do produto, entendo que a sentença prolatada pelo Juízo a quo não merece qualquer reparo.

Por fim, quanto ao pedido referente ao dano moral
, é pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que o protesto indevido de título pode, em tese, configurar dano moral presumido (in re ipsa), por se tratar de conduta apta a atingir diretamente a honra objetiva do devedor, dispensando, portanto, prova específica do prejuízo.

Entretanto, no caso concreto, não se trata de protesto indevido, mas de exercício legítimo do direito de crédito com base em título regularmente emitido e sem vício formal, não tendo restado demonstrada nenhuma conduta abusiva por parte das requeridas/apelada.

Assim, também nesse ponto, a sentença não merece qualquer reforma.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e mantenho a integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da inicial referente à invalidade do título de crédito protestado e do alegado descumprimento de promessa verbal quanto ao resultado do produto adquirido pelo apelante.

Tendo em vista que os honorários advocatícios forma fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025